Tribunal: CARF
Processo: 10855.724426/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
O auto de infração e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os fundamentos legais que lhe dão sustentação, não havendo que se falar em nulidade.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO. Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, c, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE OBSTRUÇÃO OU EMBARAÇO. AFASTAMENTO DO AUMENTO DA SANÇÃO.
Se o contribuinte, durante o procedimento fiscal, apresenta-se e traz parte da documentação solicitada, não se sustenta a presença de obstrução ou de embaraço para justificar e motivar a majoração sancionatória prevista no §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. DESCARACTERIZAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, conforme disposto no CTN, artigo 135, inciso III. Não estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, não deve se atribuir a responsabilidade ao sócio administrador.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724426/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.806 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
PROMOCIA - MARKETINGPROMOCIONAL, INCENTIVO,
PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
O auto de infração e seus anexos discriminam de forma clara os fatos
geradores, as bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se
referem e os fundamentos legais que lhe dão sustentação, não havendo que se
falar em nulidade.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais
fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a
aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou
fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração. Trata-se de retroatividade benigna.
AGRAVAMENTO
DA
MULTA
DE
OFÍCIO.
CUMPRIMENTO
INSATISFATÓRIO.
INOCORRÊNCIA
DE
OBSTRUÇÃO
OU
EMBARAÇO. AFASTAMENTO DO AUMENTO DA SANÇÃO.
Se o contribuinte, durante o procedimento fiscal, apresenta-se e traz parte da
documentação solicitada, não se sustenta a presença de obstrução ou de
embaraço para justificar e motivar a majoração sancionatória prevista no §2o
do art. 44 da Lei no 9.430/96.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES.
DESCARACTERIZAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, conforme disposto no
CTN, artigo 135, inciso III. Não estando comprovada a prática do ato
infracional pela pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, não deve se
atribuir a responsabilidade ao sócio administrador.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724426/2016-21
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724426/2016-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em (i) excluir as pessoas físicas do
polo passivo da autuação, (ii) cancelar a majoração da multa de ofício e (iii) reduzir a multa
qualificada, com base na retroatividade benigna, para 100%, vencidos os conselheiros Mateus
Soares de Oliveira (Relator), que dava provimento em maior extensão, e Marcos Antônio
Borges, que dava provimento em menor extensão. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Márcio Robson Costa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares Oliveira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado (a)). Ausente (s) o conselheiro (a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de dois recursos voluntários interpostos nestes autos, sendo o primeiro da
empresa (fls. 735-746) e o segundo dos sócios da pessoa jurídica (fls. 749-760).
Ambos tratam exatamente das mesmas teses, requerem a nulidade do auto de
infração por preterição de direito de defesa em razão do julgamento não ter sido convertido em
diligencia, defendem que os recorrentes jamais praticaram atos de resistência a fiscalização de
modo a configurar embaraço e, deste modo afastar a multa qualificada e agravada, negam as
acusações de fraude e requerem a unificação dos outros processos da empresa. A diferença é que
no recurso das pessoas físicas requerem a exclusão das mesmas do polo passivo do feito.
Em sede da decisão recorrida, o colegiado, manteve a autuação por unanimidade,
com exceção da manutenção dos sócios pessoas físicas que foi por maioria de votos, nos termos
das fls. 695-709. Basicamente os fundamentos são os seguintes:
- não há que se falar em falta de análise da documentação apresentada pelo contribuinte posto
que, diante das discrepâncias das informações de suas escritas na DACON e DCTF apresentadas,
houve intimação do recorrente para apresentar uma series de novos documentos, intimação esta
não atendida;
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724426/2016-21

- diante disto a fiscalização apurou as irregularidades com base na contabilidade da própria
empresa no tocante as receitas de prestação de serviços. Portanto, tudo que foi apresentado foi
analisado.
- no presente lançamento não houve o arbitramento do valor ou preço de bens ou serviços de que
trata o art. 148 do CTN, citado pela impugnante. É que as bases de cálculo foram apuradas a
partir das receitas registradas na escrituração contábil da empresa, que não foi desclassificada.
-A autoridade fiscal procedeu a apuração de ofício das bases de cálculo não oferecidas à
tributação, em decorrência da total ausência de esclarecimentos por parte do sujeito passivo.
- o fato do contribuinte não ter apresentado as informações completas para fins de tributação
configurou a sonegação motivo pelo qual houve a qualificação da multa de ofício nos termos do
artigo art.
.
-em relação ao agravamento desta multa, tem-se que se deu em razão do embaraço decorrente do
não atendimento as intimações formuladas pela fiscalização.
- no tocante aos sócios, é legítima a presença deles no polo passivo independente de dolo,
mesmo porque o dever de vigilância é inerente ao dever do sócio administrador.
Eis o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Mateus Soares Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
Ambos os recursos são tempestivos e reúnem as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deles tomo conhecimento.
2
Da Preliminar de Nulidade.
Preliminarmente a questão da nulidade suscitada pelos recorrentes não merece ser
provida. O fato da fiscalização desconsiderar as informações constantes na DACON decorreu
única e exclusivamente da inércia da empresa em apresentar as informações solicitadas por meio
de diversas intimações direcionadas ao contribuinte pessoa jurídica.
A fiscalização promoveu o levantamento das informações contábeis da empresa
referente as receitas das prestações de serviços efetuadas pela recorrente pessoa jurídica, uma
vez que ela não atendeu as intimações.
A propósito, vale transcrever trecho da fundamentação da r. decisão recorrida de
fls. 702:
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724426/2016-21

A fiscalização esclareceu que, ante à falta de apresentação de esclarecimentos e
documentos reiteradamente solicitados à contribuinte, e em razão das irregularidades
apuradas, as informações constantes do DACON foram desconsideradas e o
levantamento fiscal foi efetuado com base no total das Receitas de Prestação de
Serviços constantes da contabilidade.
Em decorrência destas informações detalhadas, não há como acatar a tese do
contribuinte de que a fiscalização não procedeu um exame apurado da escrituração
contábil da empresa, ou que esta tenha sido desclassificada. À evidência, não foram
consideradas as informações constantes do DACON, mas as bases de cálculo foram
apuradas a partir das receitas registradas na escrituração contábil da contribuinte.
Cabe esclarecer, ainda, que no presente lançamento não houve o arbitramento do valor
ou preço de bens ou serviços de que trata o art. 148 do CTN, citado pela impugnante. É
que as bases de cálculo foram apuradas a partir das receitas registradas na escrituração
contábil da empresa, que não foi desclassificada. Desta forma, não procede qualquer
alegação de nulidade do procedimento fiscal, uma vez que os valores estão claramente
demonstrados, tem origem em documentos de emissão da empresa, sendo que esta pode,
a qualquer tempo verificar a exação das contribuições apuradas pela autoridade
lançadora.
Não há que se falar em privação do direito de defesa do recorrente sob o
argumento de que a fiscalização teria deixado de analisar os documentos apresentados pelo
recorrente de modo a enquadrar-se nos casos de nulidade previstos no artigo 59 do Dec.
70.235/1972.
Sendo assim, não prospera esta tese.
3
Do Mérito- infrações e sanções.
Inicialmente registra-se que a origem ao crédito tributário o total das Receitas de
Prestação de Serviços auferidas pela empresa no ano calendário de 2012, constante da
escrituração contábil, conforme demonstrado abaixo, informada na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, cujo montante serviu de base para o cálculo do
PIS e da COFINS devidos:
Neste aspecto, interessante transcrever trechos das conclusões do Relatório Fiscal
de 539 e 544:
3.5 - Todavia, após análise das DCTF, constatei que o contribuinte não declarou o valor
do PIS devido, nas competências 02/2012 a 04/2012, nem tampouco declarou a
COFINS devida na competência 02/2012. Nas demais competências o montante do
tributo declarado na DCTF foi deduzido do montante do tributo devido, evidenciando a
diferença que, por não ter sido declarada, nem recolhida em DARF, foi objeto de
constituição do crédito tributário, juntamente com as competências em que nada foi
declarado, a saber:
4.4 – Embora solicitado de maneira reiterada, através dos termos de intimação, a
empresa deixou de apresentar os esclarecimentos solicitados, sobretudo aqueles
referentes ao DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS –
DACON, que foi entregue pelo sujeito passivo com erros de preenchimento, tanto
em relação à Base de Cálculo quanto ao Valor dos tributos devidos, bem como em
relação às deduções informadas no campo “ Outras Deduções “ e aos créditos utilizados
para abatimento do PIS/COFINS, que não foram comprovados.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724426/2016-21

4.5 - Em razão disso, foram utilizados os lançamentos contábeis e as informações
existentes no Sistema Informatizado da Secretaria da Receita federal do Brasil – RFB
para fins de apuração das Bases de Cálculo das Contribuições Sociais.
4.6 – Após efetuar o cálculo do PIS/COFINS devidos, utilizando como base de cálculo
o total das Receitas de Prestação de Serviços, constantes da contabilidade da empresa,
contas “ 30.620 – PROMOÇÃO DE VENDAS e 30.680 – RECEITAS DE SERVIÇO “,
no montante de R$ 64.479.479,92, esses valores foram comparados com aqueles
informados na DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS – DCTF.
4.7 – dessa análise restou comprovado que o sujeito passivo informou somente parte do
PIS/COFINS devidos, não cumprindo, assim, o que determina a legislação vigente, que
lhe impõe a obrigação, acessória, de informar nesse documento o total dos tributos
devidos, sob pena de responder solidariamente pelos tributos devidos, que não foram
declarados, em virtude de sonegação tributária, posto que, além de não declarar,
também não efetuou o recolhimento, em DARF, dos valores devidos.

Observa-se que a fiscalização foi profunda e assertiva. Não merece prosperar
ausência de tipificação das infrações. E a consequência lógica disto é a aplicação das sanções
pecuniárias pertinentes.
No caso em tela foram aplicadas a multa de ofício qualificada, acrescida do
agravamento de 50%, cujas fundamentações encontram-se previstas nos artigos 44, parágrafo 1o
e § 2o da Lei no 9.430/1996.
Todavia em relação a aplicação da multa qualificada e agravada este relator não
visualiza nos autos justo motivo para mantê-la. O que a empresa fez foi não apresentar
documentação compatível com as informações solicitadas pela fiscalização. Não há nos autos
prova, nem referencia, a documentos falsificados, frios que reflitam fraudes.
Mas é preciso ressaltar que cabe ao agente fiscal promover seu trabalho de forma
vinculada sob pena responder administrativamente perante seus superiores. Constatada a
infração, naturalmente houve a aplicação das penalidades.
No entanto, considerando a documentação dos autos, entende-se que a decisão de
primeira instancia deve ser reformada em relação a qualificação da multa e do seu próprio
agravamento.
Com a devida vênia, entende-se tratar-se de caso de aplicação da multa de ofício
prevista no inciso I do referido artigo 44 da Lei no 44.930/1996, cujo percentual é de 75%. Não
se visualiza a presença da conduta justificadora da qualificação da referida multa de modo
enquadrar-se ao percentual de 150% presente no parágrafo primeiro do mencionado dispositivo,
acrescida de 50%.
No Termo de Relatório Fiscal a douta fiscalização justifica a qualificação da
multa por entender que a empresa recorrente teria embaraçado a fiscalização por não responder a
contento diversas intimações a ela realizadas. Tal fato foi interprestado como ma-fé.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724426/2016-21

Todavia, ao refletir-se acerca desta conduta, não se entende como sendo
configuradora da ma-fé de modo a atrair o enquadramento pelo parágrafo primeiro e a respectiva
incidência da multa qualificada, muito menos acrescida de 50%. Inexiste nos autos prova de que
o recorrente teria, por exemplo, adotado condutas de impedir o desenvolvimento dos trabalhos
fiscalizatórios.
Antes de mais nada a qualquer pessoa, física ou jurídica, é garantido,
constitucionalmente, o direito de pleitear, judicialmente, algum direito que entenda lhe ser
próprio. Deparar-se com resultados negativos e os efeitos dele decorrentes é algo natural que,
jamais, configuraria o dolo na fraude, de forma isolada. São situações distintas.
Verifica-se que a empresa passou por longo período fiscalizatório e,
corriqueiramente, apresentou documentos. Em se tratando de Auto de Infração, caberia ao
FISCO promover prova de eventual dolo em fraudar. Esta informação, por sí só, não configura
as situações de sonegação e ou fraude. O risco que a empresa recorrente se submeteu de
continuar a usufruir dos benefícios da Lei do Bem deve ser analisado e penalizado. Todavia na
forma simples da multa de ofício, prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9430/1996.
De modo a reforçar esta tese, colaciona-se a seguir, repertório jurisprudencial
desta Egrégia Corte:
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010,
2011, 2012 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA Não procedem as
arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. LIMITES DA LIDE. EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. MATÉRIA FORA DO LITÍGIO No processo
administrativo fiscal em questão não está em discussão a exclusão do sujeito passivo do
SIMPLES, matéria decidida em outro processo. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
2010,
2011,
2012
ARGUMENTOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.
SÚMULA No 2 DO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU SONEGAÇÃO. A qualificação da multa somente
pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de modo inconteste, o dolo por parte da
contribuinte, condição imposta pela lei. Não estando comprovado com elementos
contundentes o intuito de fraude, deve ser afastada a aplicação da multa qualificada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.O CARF
não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no 28).
(Numero do processo:10665.720970/2015-50- Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção- Câmara:Segunda Câmara Seção:Terceira Seção De
Julgamento Data da sessão: Tue Dec 15 00:00:00 UTC 2020. Data da publicação:Fri
Jan 15 00:00:00 UTC 2021- Número da Decisão: 3201-007.634. Conselheiro Relator:
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade).
Ementa:ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2002 FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS.
ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE
OFÍCIO. SÚMULA CARF No 96. A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa
omissão não impediu o desenvolvimento das atividades fiscalizatórias e o respectivo
lançamento do crédito. (Numero do processo:13839.004197/2007-20- Turma:Segunda
Turma Extraordinária da Terceira Seção- Seção:Terceira Seção De Julgamento- Data da
sessão:Thu Nov 17 00:00:00 UTC 2022- Data da publicação:Tue Jan 10 00:00:00 UTC
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724426/2016-21

2023- Número da Decisão: 3002-002.447. Conselheiro Relator: Mateus Soares de
Oliveira).
Sendo assim, merece provimento a pretensão recursal para fins de
reenquadramento da multa qualificada para a modalidade de ofício, simples, prevista no inciso I
do art. 44 da Lei no 9430/1996.
4
Da Responsabilidade Solidária.
Com a devia vênia, entende-se que os sócios pessoas físicas devem ser excluídos
do polo passivo deste feito. Primeiramente pelo fato da decisão, vide fls. 705, não considerar a
individualização da conduta, demonstrando o dolo e a fraude como necessários para a atração do
disposto no artigo 135, III do CTN. Eis a redação do trecho de fls. 705:
Deste modo, os três sócios da empresa devem figurar no polo passivo dos autos de
infração, na condição de responsáveis solidários, pois exerciam o cargo de
administradores da empresa à época dos fatos em análise, conforme registrado em
contrato social e alterações, e mesmo que não se pudesse atribuir aos sócios a conduta
dolosa por essas infrações, caberia a imputação de culpa in vigilando, por falta de
diligência no trato de suas obrigações tributárias.
É fato que há o dever de vigiar dos sócios do que acontece dentro da empresa.
Mas para atrair a regra do art. 135, III do CTN é necessário a comprovação da fraude e ou
simulação mediante dolo.
Não há nos autos esta prova. Neste aspecto merece provimento o recurso das
pessoas físicas. Isto porque a fraude propriamente dita não restou individualizada e comprovada
nos autos. Alias, o próprio vencido, por meio da declaração e voto de fls. 707-708, assim se
pronunciou:
Dito isto, quais as situações em que a responsabilização do artigo 135 do CTN ocorre?
Pode-se citar, por exemplo, o subfaturamento de vendas, com redução da base de
cálculo dos tributos, quando a diferença não tributada do faturamento é completamente
desviada da sociedade para a pessoa física do administrador; ou então, a escrituração de
despesas lastreadas em notas fiscais frias pela pessoa jurídica, quando a diferença
indevidamente deduzida da base de cálculo é desviada para o patrimônio do
administrador. Nestas hipóteses, a evidente fraude contra a pessoa jurídica justifica a
atribuição da responsabilidade ao administrador, até para proteger a própria pessoa
jurídica (instrumento da fraude) e os demais sócios, das repercussões tributárias
respectivas.
No caso concreto que aqui se tem, observe-se que a autoridade fiscal não foi capaz de
trazer aos autos, prova de que os administradores praticaram atos que extrapolaram seus
deveres administrativos. E, ainda, não há provas nos autos de que a infração à lei
tributária resultou em proveito dos administradores, neste caso os sócios.
Sem prejuízo do externado no tópico anterior, resta evidente que em momento
algum do processo a fiscalização individualizou a conduta do recorrente pessoa física de modo a
materializar e demonstrar, de forma clara e inequívoca, o interesse comum das partes que
pudesse atrair as regras do artigo 124, I do CTN, sem prejuízo da demonstração inequívoca de
alguma das situações do artigo 135, III do CTN.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724426/2016-21

Trata-se de fato claro e evidente que o sócio é diretor de grande grupo
empresarial, gestor de infindáveis operações empresariais das mais variadas natureza, o que, por
óbvio, resulta na formação e contratação de executivos para o desempenho das atividades do
grupo.
A inclusão pressupõe materialização do interesse comum, o qual é evidenciado
por meio da comprovação de que a conduta da pessoa física contribuiu, consideravelmente, para
a concretização a infração. Tal fato exige a demonstração inequívoca de sua intenção, dolo, para
se chegar a tal fim.
O fato do diretor, enquanto presidente de determinado grupo, manifestar perante
seus investidores, é algo natural, até mesmo em razão do papel exercido naquele determinado
cargo. Alias, estranho se fosse diferente.
A propósito, esta Egrégia Corte, corriqueiramente se pronuncia acerca da
necessidade da efetiva comprovação do dolo e da conduta fraudulenta, descrita e individualizada
nos autos:
Numero do processo:10280.005016/2004-03- Turma:Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção- Câmara:Quarta Câmara- Seção:Terceira Seção De
Julgamento- Data da sessão:Wed Jun 28 00:00:00 UTC 2023- Data da publicação:Mon
Jul 17 00:00:00 UTC 2023- Ementa:ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Período de apuração: 31/03/1998 a 31/07/2000 LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DATA
E
HORA.
CIÊNCIA
REGULAR.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do auto de
infração não invalida o lançamento de ofício quando suprida pela data da ciência.
Aplicação da Súmula CARF no 7 LANÇAMENTO. AUDITOR FISCAL DE
JURISDIÇÃO DIVERSA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. É valido o lançamento
formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. Aplicação da Súmula CARF no 27
LANÇAMENTO. IRREGULARIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. Aplicação da Súmula
CARF no 171 LANÇAMENTO. FALTA DE CIÊNCIA. NULIDADE. A ausência de
ciência do sujeito passivo em relação ao lançamento importa sua nulidade.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REQUISITOS.
A
imputação
da
responsabilidade solidária aos sócios da pessoa jurídica é medida excepcional e,
por isso, demanda a devida capitulação legal dos fatos narrados, bem como provas
inequívocas da atuação dos responsáveis nas infrações cometidas. Numero da
decisão:3401-011.827- Nome do relator:GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS.
No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já manifestou expressamente que o artigo
124 do CTN não pode ser aplicado de forma isolada e interpretado de forma literal, de modo a
afastar-se de todo o conjunto probatório dos autos. Por isso e a título de fundamentação, pede-se
vênia a transcrever trecho do Acórdão Processo no 13888.720501/201423. Acórdão no
2401004.858- – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Carlos Alexandre Tortato Relator:
Não resta dúvidas do "interesse econômico" desta recorrente na conduta que ensejou a
lavratura dos autos de infração, contudo, tal fato não implica, automaticamente, na
verificação do instituto jurídico da solidariedade tributária pelo "interesse comum" na
"situação que constitua o fato gerador da obrigação principal". A matéria foi
precisamente enfrentada no Acórdão no. 2301004.800, onde o relator do voto vencedor,
Conselheiro Fabio Piovesan Bozza, com seu brilhantismo habitual, bem definiu a
questão (a qual, inclusive, referia- se ao mesmo escritório de advocacia): "Referido
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724426/2016-21

dispositivo trata da chamada solidariedade de fato ou solidariedade paritária, qual exige
que as pessoas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato
gerador. A expressão “interesse comum”, embora não definida legalmente, diz respeito
ao interesse jurídico ostentado pelas partes, e não a qualquer interesse econômico.
Trata-se de interesse que decorre de uma situação jurídica. Nesse sentido, revelam
interesse juridicamente comum as pessoas que participem do mesmo polo da relação
jurídica, objeto da hipótese de incidência tributária (ex. coproprietários que alienam
certo bem), diferentemente do que ocorre com aquelas que figurem em polos
antagônicos (ex. prestador e tomador de serviços). A esse respeito, confira-se a lição de
Rubens Gomes de Sousa, em sua obra clássica Compêndio de Legislação Tributária
(Edições Financeiras, 3a ed., p. 67): São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, segundo prevê o art. 124, I, do CTN. O interesse comum das
pessoas não é revelado pelo interesse econômico no resultado ou no proveito da
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico,
que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato
gerador. É solidária a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a
situação que constitui o fato gerador, ou que, em comum com outras pessoas, esteja em
relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem a tributação por outras
palavras (...) pessoa que tira uma vantagem econômica do ato, fato ou negócio
tributário. Em vista do exposto, considero que o escritório de advocacia ostenta mero
interesse econômico na relação jurídica que constitui fato gerador da obrigação
tributária principal. Sequer participa de um dos polos dessa relação jurídica. Quando
muito, apresenta interesse jurídico reflexo, oriundo de outra relação jurídica mantida
com o Recorrente. Escapa, assim, da aplicação do art. 124, inc. I do CTN. Em
conclusão, conduzo meu entendimento para excluir o escritório de advocacia da
imputação de responsabilidade solidária da obrigação tributária. Coaduno com as lições
acima proferidas pelo i. Conselheiro e, utilizando-me também como razões de decidir
do presente processo, voto por afastar a responsabilidade solidária do recorrente
Castelucci Figueiredo Advogados Associados, por inaplicabilidade do art. 124, I, do
CTN, ao caso concreto.
E é justamente a falta de efetiva comprovação do interesse comum, através da
conduta individualizada e COMPROVADA da participação dos embargantes na suposta
infração, que resulta na falta de demonstração do interesse comum dos embargantes no presente
caso. A propósito e, com maestria, o Conselheiro ROSALDO TREVISAN, quando do
julgamento do processo no 10314.728905/201471, Acórdão n] 3401003.426, sessão de
28demarçode2017, assim se pronunciou sobre o tema:
RESPONSABILIDADEDETERCEIROS.DEVERDEDEMONSTRAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.Quandohádiversossujeitospassivosnaautuação,entendesequeédev
erdo autuante, ao arrolá-los sob tal condição, individualizar as condutas que ensejaram a
aplicação das penalidades, explicando quais as atitudes de tais sujeitos que concorreram,
por exemplo, para a prática das infrações detectadas. Não demonstra, no entanto, o
fisco, um único ato específico de gestão fraudulento, ou declaração falsa, da sócia
administradora Luciana. A nosso ver, não restou evidente, como entende a fiscalização,
a participação de tal pessoa física nas fraudes imputadas. E não se debruçou a
fiscalização,
em
nenhum
momento
do
detalhado
relatóriofiscal,aanalisardequeformatalsujeitopassivo,queacabousendooúnicorecorrente
nesta fase processual, teria contribuído ou participado na prática de qualquer das
infrações imputadas. A afirmação fiscal de que os benefícios percebidos como não
pagamento de tributos contribuiriam para os resultados das empresas, e por extensão,
beneficiariam as pessoas físicas responsáveis e sóciosadministradores, caracterizando o
interesse
comum
previstonoart.124doCTN,levariaàdiscutívelconclusãodequetodaequalquerautuaçãode
pessoa jurídica deveria manter no polo passivo também os sócios administradores e
responsáveis, que seriam obviamente beneficiados economicamente, ainda que de forma
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724426/2016-21

indireta. Não nos parece ser esse o escopo do art. 124 do CTN, sendo necessário que se
demonstre o interesse comum, e não que se afirme ser este óbvio, por decorrência direta
ou
indireta.
Quandohádiversossujeitospassivosnaautuação,entendesequeédeverdo
autuante,aoarrolálossobtalcondição,individualizarascondutasqueensejaramaaplicação
das penalidades, explicando quais as atitudes de tais sujeitos que concorreram, por
exemplo, para a prática das infrações detectadas. Nesse aspecto, pecou a autuação em
relação
à
autuada
Luciana,
não
havendo,noRelatórioFiscal,indicaçãoindividualizadadascondutasqueteriaestapraticado,a
ensejaremaaplicaçãodepenalidades,nemdetalhamentodaformapelaqualtalsujeitopassivo
tenha concorrido para a prática da infração imputada.
Sendo assim, não demonstrado o interesse comum das partes do art. 124 do CTN,
muito menos individualizada e demonstrada a conduta infracional das mesmas nos termos do
artigo 135, III, também do CTN, por força da inexistência probatória da adequação da conduta
das partes para com a infração que lhes fora imputada nos autos, torna-se imperioso prover o
Recurso dos Sócios Pessoas Físicas do polo passivo deste feito, assim entendidos LUIZ
ALBERTO MOURA DE SALLES OLIVEIRA, MÔNICA CRISTINA ADAN e SANDRO ARI
PINTO, por absoluta ilegitimidade passiva, cancelando-se quaisquer responsabilidades
decorrentes deste Processo e inerentes aos recorrentes.
5
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço dos recursos, rejeito a preliminar de nulidade de ambos e, no
mérito, voto por dar parcial provimento ao pleito recursal para fins de exclusão da multa de
ofício qualificada e agravada nos termos artigo 44, I e § 2o da Lei no 9430/1996 e determinar a
aplicação da multa de ofício prevista no inciso I do mencionado dispositivo legal no percentual
de 75%.
Em relação ao recurso das pessoas físicas, dou parcial provimento para afastar as
pessoas física do polo passivo do presente feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares Oliveira

Voto Vencedor

Conselheiro Márcio Robson Costa, Redator designado.
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, no qual
prevaleceu no julgamento, pelo provimento parcial do Recurso Voluntário, reconhecendo que o
processo fiscalizatório, corroborado pela decisão a quo, caminharam bem no sentido de clarear
os fatos que ensejaram a qualificação da multa de ofício para 150% sobre o débito lançado, por
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724426/2016-21

entender que ficou configurada a conduta de sonegação, conforme previsto no art. 71 da Lei no
4.502/1964, onde a fiscalização qualificou a multa de ofício para 150% sobre o débito lançado, com
fulcro no art. 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/1996. A contrário sensu das motivações que levaram
a imputação do agravamento da multa de ofício aplicável, na alíquota de 50%, com fulcro no
disposto pelo inciso I do § 2o do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei n.o
11.488, de 2007, pois este colegiado entendeu que não houve embaraço à fiscalização, bem
como em relação a responsabilidade dos sócios-administradores da empresa que muito embora
arrolados no polo passivo da exigência fiscal na condição de responsáveis solidários (CTN, art. 135,
III), literalmente não se vislumbrou nos autos, nada que pudesse aferir que os mesmos tinham o
poder de abrangência face a discrepância detectada entre o informado na contabilidade, frente as
declarações entregues ao fisco.
Vejamos a decisão deste colegiado que constou na Ata de Julgamento:
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em (i) excluir as pessoas
físicas do polo passivo da autuação, (ii) cancelar a majoração da multa de ofício e (iii)
reduzir a multa qualificada, com base na retroatividade benigna, para 100%, vencidos
os conselheiros Mateus Soares de Oliveira (Relator), que dava provimento em maior
extensão, e Marcos Antônio Borges, que dava provimento em menor extensão.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio Robson Costa.

No que tange ao agravamento da multa, não houve maiores digressões acerca do
que foi defendido pelo relator, alinhado com o que defendeu a recorrente, no sentido de que
“foram entregues os documentos contábeis e fiscais sobre os quais a fiscalização detinha condições
de verificação das situações que envolveram os fatos geradores, bases de cálculos, alíquotas,
deduções, exclusões, ...”, fato que deu amparo para que a fiscalização reapurasse os valores das
contribuições, com base nas receitas registradas na escrita contábil da empresa, abatendo os valores
retidos e confessados em DCTF, resultando nos valores de contribuições não declaradas.
Assim também caminhou este colegiado alinhando-se a concordância com os
fundamentos do voto do Relator para afastar a responsabilidade solidária dos sócios, entendendo que
não restou caracterizado qualquer extrapolação de seus deveres administrativos, ou por omissão no
cumprimento destes deveres, a dar causa ao descumprimento de obrigações tributárias.
Por outro lado, com todas as vênias ao ilustre Conselheiro-Relator Original deste
processo, que afastou em seu voto os argumentos de que os efeitos dos resultados negativos,
detectado pela autoridade fiscal, “jamais, configuraria o dolo na fraude, de forma isolada” a
ensejar a qualificação da multa de ofício. Ora, o que se viu na prática, foi que os créditos
tributários foram apurados tendo como base de cálculo os valores das receitas constantes da
contabilidade, já que o DACON se mostrou imprestável para os fins aos quais se destina, obrigando a
fiscalização a desconsiderar as informações nele contidas, pois o total das receitas de Prestação de
Serviços informadas encontravam-se diferentes daquelas constantes da escrituração contábil do
sujeito passivo.
Por entender que ficou configurada a conduta de sonegação, conforme previsto no art.
71 da Lei no 4.502/1964, a fiscalização qualificou a multa de ofício para 150% sobre o débito
lançado, com fulcro no art. 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724426/2016-21

Frisa-se “que a contribuinte deixou de informar na Declaração de débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF os totais devidos do PIS e da COFINS, bem como deixou de efetuou o
recolhimento em DARF desses tributos, tendo por conseqüência a constituição do crédito
tributário”.
Em tese, na transmissão de falsa informação visando o não pagamento dos
tributos devidos, com informações inverídicas, a qualificação da penalidade se impõe, pois, a
conduta ardilosa de declarar sistematicamente ao Fisco valores inferiores, caracterizado esta o
intuito de sonegação.
Importante ressaltar que a prestabilidade da escrita contábil apresentada pelo
contribuinte, no tocante aos seus fatos geradores e que ensejou na reapuração dos valores das
contribuições, com base nas receitas registradas, não desqualifica o enquadramento da penalidade
que se impôs, reitera-se pela discrepância das informações de suas escritas na DACON e DCTF
apresentadas, fato este incontroverso nos autos.
Dentro desse contexto fático e com arrimo ao entendimento proferido pela maioria
da turma, em observância a evolução das normas que disciplinaram o assunto ao longo do tempo,
em estrita observância aos ditames legais, ancorando-se sobretudo em vastos argumentos bem
fundamentados, que se pôde extrair do Relatório Fiscal, não há força probatória por parte da
PROMOCIA
-
MARKETINGPROMOCIONAL,
INCENTIVO,
PUBLICIDADE
E
PROPAGANDA LTDA, em desconstituir as faltas apontadas, essencialmente, ou melhor
dizendo, “minimamente” por não dispor de uma estrutura de contingenciamento de riscos e
compliance, haja vista se tratar de expressivas diferenças apontadas no exercício de 2012, que
deixaram de ser informados e recolhidos, evidenciando não se tratar de fato involuntário ou
fortuito, assim caracterizando a conduta ilícita.

Redução da Multa Qualificada, com base na Retroatividade Benigna, para 100%

Apesar da improcedência dos argumentos levantados pela recorrente, apreciando a
legislação de regência, verifica-se a alteração das normas no decorrer do tempo existente entre a
autuação e o presente julgamento, como se explica abaixo.
No tocante à multa qualificada de 150%, o art. 44 da Lei 9.430/96, e suas várias
alterações, condiciona a aplicação desse percentual aos casos de sonegação, fraude ou conluio
definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos que denominamos de
conduta qualificada.
No entanto, com a alteração promovida pela Lei no 14.689, publicada em 20 de
setembro de 2023, estabelece que a multa qualificada deverá ser lançada no montante de 100%
sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
A multa de 150% passa a ser aplicável apenas nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. Vejamos o dispositivo com a nova redação:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724426/2016-21

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no de 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos declaração 2004) inexata; (Vide Lei no 10.892, de
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a
ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer
uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(grifou-se)

Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724426/2016-21

Ademais, a alteração do inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN1,
porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.
O tema da retroatividade, disposto no inciso II do art. 106, do Código Tributário
Nacional, foi tratado pela ela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Sobre o assunto observe-
se o trecho do Parecer SEI no 3950/2023/MF:
PARECER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE JUSTIFIQUE QUALQUER
GRAU DE SIGILO. ARTIGO 6o, INCISO I DA LEI No 12.527, DE 18 DE
NOVEMBRO DE 2011. DECRETO No 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012.
VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Consulta da Coordenação de Estratégias Judiciais da Fazenda Nacional nos termos da
Portaria PGFN no 1.005, de 30 de junho de 2009. Trata-se da análise jurídica acerca da
extensão dos efeitos da alteração promovida pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Eficácia da redução da
multa.
O inciso VI, § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não definitivamente julgado, consoante o
artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional. A verificação de
reincidência prevista n o inciso VII, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dá-se
apenas a partir dos novos parâmetros legais, portanto, as multas anteriores a
modificação legislativa, devem ser enquadradas na hipótese do inciso VI, § 1o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996. Referências legais: Art. 106, II, c do Código Tributário
Nacional. Art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Precedentes da PGFN: Parecer SEI no
3407/2023/MF; Parecer PGFN/CDA/CAT/N° 2237/2006 e Parecer PGFN/CAT/CDA no
1961/2008.
Portanto, o percentual de 150%, deverá ser aplicado somente no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio.
Assim, as multas anteriores a modificação legislativa, devem ser enquadradas na
hipótese do inciso VI, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, o qual estabelece a multa em
100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...) II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando
deixe de defini-lo como infração; a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724426/2016-21

Além do mais, a imputação de penalidades tributárias são matérias de ordem
pública, nos termos do art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/992 e, portanto, o
julgador tem a prerrogativa da conhecê-las de ofício.
Assim concluo pela manutenção da multa de ofício qualificada, devendo ser
observado o disposto no artigo 44, seus respectivos incisos e parágrafos, da Lei 9.430/1996 então
vigente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 100%, com base na retroatividade benigna,
alcançada pelas alterações promovidas pela Lei no 14.689, publicada em 20 de setembro de 2023,
conforme consignado neste voto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

2 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: I - atuação conforme
a lei e o Direito; (...) VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; (...) IX - adoção de formas
simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
(...) XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se
dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Fl. 794
DF CARF MF
Original